Tribunal: STF
Processo: Rcl 64710
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito constitucional e processual civil. 3. Transportador autônomo. Lei nº 11.442/2017. Configuração de relação comercial de natureza civil. Competência da Justiça Comum. ADC 48. 4. Agravo regimental provido para julgar procedente a Reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em observância à jurisprudência desta Corte firmada no julgamento da ADC 48.